Tribunal: TJMT
Processo: 1051604-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1051604-03.2025.8.11.0041
APELANTE: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
APELADA: FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO – REFORMA – ARTIGO 6o, INCISO II E PARÁGRAFO 4o, DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS – DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E EXTINÇÃO – NOVAÇÃO SOMENTE COM HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRECEDENTE DO STJ INAPLICÁVEL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.
O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, conforme expressamente previsto no artigo 6o, inciso II e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005, e não sua extinção.
A distinção entre suspensão e extinção possui relevantes consequências jurídicas, sendo que a suspensão permite a retomada dos atos executivos caso não apresentado ou aprovado o plano de recuperação, enquanto a extinção encerra definitivamente o processo.
A novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005 somente opera com a homologação judicial do plano aprovado em assembleia de credores, momento em que se justifica a extinção das execuções individuais.
O precedente do Superior Tribunal de Justiça que determina a extinção de execuções refere-se a plano já aprovado, não sendo aplicável à fase inicial de mero processamento da recuperação judicial.
A extinção prematura contraria a finalidade coercitiva do prazo de suspensão e pressupõe certeza quanto à aprovação do plano, prognóstico incerto e dependente de deliberação futura.
A surpreendente extinção do processo sem que qualquer das partes a requeresse, tendo ambas concordado com a suspensão, configura violação ao contraditório previsto no artigo 9o do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão surpresa.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar a suspensão da execução pelo prazo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051604-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 338.418.658-36 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0010-90 (APELANTE), KESLEY DE MENDONCA SILVA - CPF: 362.665.948-89 (ADVOGADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0003-52 (APELADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO – REFORMA – ARTIGO 6o, INCISO II E PARÁGRAFO 4o, DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS – DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E EXTINÇÃO – NOVAÇÃO SOMENTE COM HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRECEDENTE DO STJ INAPLICÁVEL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, conforme expressamente previsto no artigo 6o, inciso II e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005, e não sua extinção.

A distinção entre suspensão e extinção possui relevantes consequências jurídicas, sendo que a suspensão permite a retomada dos atos executivos caso não apresentado ou aprovado o plano de recuperação, enquanto a extinção encerra definitivamente o processo.

A novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005 somente opera com a homologação judicial do plano aprovado em assembleia de credores, momento em que se justifica a extinção das execuções individuais.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça que determina a extinção de execuções refere-se a plano já aprovado, não sendo aplicável à fase inicial de mero processamento da recuperação judicial.

A extinção prematura contraria a finalidade coercitiva do prazo de suspensão e pressupõe certeza quanto à aprovação do plano, prognóstico incerto e dependente de deliberação futura.

A surpreendente extinção do processo sem que qualquer das partes a requeresse, tendo ambas concordado com a suspensão, configura violação ao contraditório previsto no artigo 9o do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão surpresa.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar a suspensão da execução pelo prazo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1051604-03.2025.8.11.0041

APELANTE:
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

APELADA:
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1051604-03.2025.8.11.0041, que move contra
FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, a qual extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a suspensão do feito até o término da recuperação judicial seria medida inócua, uma vez que o crédito executado será satisfeito no âmbito do processo recuperacional ou resultará em decretação de falência, hipóteses em que o credor deverá prosseguir seu intento no juízo universal.

A sentença determinou ainda que a apelante persiga seu crédito nos autos do juízo recuperacional, sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

Inconformada, a parte exequente apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a Lei de Recuperação Judicial estabelece em seu artigo 6o, inciso II, que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão, e não a extinção, das ações contra a empresa em recuperação.

Argumenta que o parágrafo 4o do mesmo dispositivo determina que a suspensão perdurará pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez, e que vencido esse prazo sem deliberação acerca do plano de recuperação, são retomados os atos de execução, medida que favorece a apelante e possui amparo legal.

Sustenta que esta foi a vontade do legislador e que a suspensão possui finalidade coercitiva, impondo à empresa em recuperação o dever de apresentar o plano de recuperação no prazo legal, sob a ameaça de ver serem retomadas contra si as ações de execução previamente ajuizadas.

Alega que a sentença recorrida aplicou precedente que julgou caso em que já havia sido aprovado o plano de recuperação judicial, hipótese diversa da que enfrenta a executada, que teve apenas o despacho de processamento de sua Recuperação Judicial e sequer apresentou o plano para a realização da Assembleia de Credores.

Argumenta ainda que não houve pedido de extinção da ação por parte de qualquer das partes, de modo que a sentença seria
extra petita
e teria desconsiderado a norma do artigo 9o do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão da execução em harmonia com a Lei de Recuperação Judicial, a determinação do Juízo Universal e o requerimento das partes (Id. 341157986).

Custas de preparo recolhidas (Id. 341170366).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 341157990, sustentando, em síntese, que a suspensão da execução até o término da recuperação judicial é medida inócua, uma vez que a apelante está impossibilitada de praticar quaisquer atos constritivos contra o patrimônio da apelada durante o período de blindagem, o que demonstraria a falta de interesse de agir para prosseguimento da demanda.

Argumenta que o crédito executado está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial e será novado com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, sendo substituído pela obrigação prevista no plano recuperacional, que representará uma nova obrigação com prazos e condições distintas da dívida cobrada nos autos.

Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a demanda movida para cobrança de dívida novada deve ser extinta, invocando precedentes que tratam da extinção de execuções após a homologação do plano de recuperação judicial.

Alega ainda que na hipótese de não aprovação do plano recuperacional, ocorrerá a decretação da falência da apelada, hipótese na qual a Apelante somente receberá seu crédito no bojo do processo falimentar, sendo flagrante a falta de interesse de agir para que a demanda prossiga.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
contra sentença da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT que extinguiu Execução de Título Extrajudicial movida contra FGC Distribuidora de Combustíveis Ltda., sob fundamento de que a suspensão seria inócua diante da recuperação judicial da executada.

A apelante insurge-se alegando que o artigo 6o, inciso II e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005 determina expressamente a suspensão das execuções por 180 (cento e oitenta) dias, e não sua extinção. Sustenta que o precedente aplicado pelo Juízo refere-se a plano de recuperação já aprovado, situação diversa dos autos, onde há apenas deferimento do processamento. Argumenta violação ao contraditório, pois nenhuma parte pediu a extinção, tendo ambas concordado com a suspensão. Requer a reforma da sentença para determinar a suspensão da execução pelo prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se a extinção imediata da execução individual, logo após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, constitui medida juridicamente adequada, ou se deve ser aplicada apenas a suspensão prevista no artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005.

Assiste razão à apelante.

A Lei no 11.101/2005 estabelece em seu artigo 6o, inciso II, que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial. O § 4o do mesmo dispositivo determina expressamente que na recuperação judicial as suspensões perdurarão pelo prazo de cento e oitenta dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

A redação legal é clara e inequívoca ao estabelecer a suspensão, e não a extinção, das execuções individuais durante o denominado período de blindagem.

A distinção entre suspensão e extinção não é meramente terminológica, mas possui relevantes consequências jurídicas.

A suspensão implica a paralisação temporária do processo, que permanece existente e pode ser retomado após o decurso do prazo legal ou a ocorrência de determinadas circunstâncias.

A extinção, por sua vez, encerra definitivamente o processo, impedindo sua continuidade.

O legislador, ao optar pela suspensão no artigo 6o, § 4o, da Lei de Recuperação Judicial, fez escolha consciente e deliberada, estabelecendo prazo determinado para a paralisação das execuções individuais, com possibilidade de retomada caso não apresentado ou aprovado o plano de recuperação no prazo legal.

Ademais, a sistemática da Lei de Recuperação Judicial estabelece sequência lógica e temporal de atos processuais que deve ser observada, sendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial inaugura o período de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, durante o qual ficam suspensas as execuções individuais, permitindo que a empresa devedora elabore e apresente seu plano de recuperação sem a pressão de atos constritivos sobre seu patrimônio.

Apresentado o plano, será convocada assembleia de credores para sua deliberação. Aprovado o plano pela assembleia, será submetido à homologação judicial.

Somente com a homologação judicial do plano aprovado opera-se a novação prevista no artigo 59, substituindo as obrigações anteriores pelas condições estabelecidas no plano recuperacional.

É nesse momento, e não antes, que se justifica a extinção das execuções individuais, uma vez que a obrigação original foi substituída por nova obrigação decorrente do plano homologado.

Deste modo, a extinção prematura das execuções individuais, antes mesmo da apresentação e aprovação do plano de recuperação, contraria a finalidade do período de suspensão estabelecido pelo legislador, frisando-se que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, possui função coercitiva, pressionando a empresa em recuperação a apresentar plano de recuperação viável no prazo legal.

Caso não apresentado o plano, ou caso rejeitado pela assembleia de credores, as execuções individuais podem ser retomadas, permitindo aos credores a busca da satisfação de seus créditos por meio da execução singular ou, conforme o caso, o requerimento de decretação de falência.

A extinção imediata das execuções elimina essa pressão temporal sobre a devedora, retirando um dos instrumentos de que dispõe o legislador para assegurar a celeridade e a seriedade do processo recuperacional.

Ademais, a extinção das execuções individuais nesta fase inicial do processo recuperacional pressupõe a certeza quanto à aprovação e homologação do plano de recuperação, o que constitui prognóstico incerto e dependente de deliberação futura dos credores e de decisão judicial.

É possível que o plano de recuperação não seja apresentado no prazo legal, hipótese em que a recuperação judicial será convolada em falência nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei no 11.101/2005. É possível ainda que o plano apresentado seja rejeitado pela assembleia de credores, situação que também ensejará a decretação de falência conforme o artigo 56, § 4o, da mesma lei.

Em ambas as hipóteses, a extinção prematura das execuções individuais terá privado os credores da possibilidade de retomada dos atos executivos após o decurso do prazo de suspensão, direito que lhes é assegurado pela legislação de regência.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. O processo foi extinto sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da essencialidade do bem declarado no juízo da recuperação judicial da empresa devedora.

O recurso sustenta a inaplicabilidade da extinção diante do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o qual determina a suspensão das ações por 180 dias, prorrogável por igual período, e não sua extinção. A empresa devedora concordou com o pedido de suspensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, a existência de bem essencial à atividade empresarial autoriza a extinção do processo de busca e apreensão ou apenas sua suspensão durante o período de blindagem legal (stay period).

III. Razões de decidir

O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 determina a suspensão das execuções e medidas constritivas pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez, não havendo previsão legal para a extinção do processo durante esse período.

A extinção do feito contraria a literalidade da norma, que visa a preservar a reorganização empresarial sem comprometer a continuidade e eficácia das ações judiciais, que devem permanecer suspensas.

A própria recuperanda manifestou concordância com a suspensão, reconhecendo o equívoco na extinção e requerendo o sobrestamento do feito até o término do stay period.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações em curso contra a devedora, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não autorizando sua extinção.
2. A declaração de essencialidade do bem no juízo recuperacional obsta atos constritivos, mas não autoriza o encerramento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput e § 4o; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI 2216689-38.2022.8.26.0000, Rel. Desa. Anna Paula Dias da Costa, 14a Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2023.”
(N.U 1061830-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelos executados contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, insurgindo-se especificamente quanto à condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a execução foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial, quando o crédito já estava arrolado na lista de credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão da extinção da execução de título extrajudicial, considerando que o crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial dos apelantes, tendo a ação sido ajuizada após o deferimento do processamento da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo incontroverso que os apelantes deram causa à propositura da execução ao deixarem de pagar o termo de acordo e confissão de dívida firmado com a exequente. 4. O fato de os executados terem ingressado com pedido de recuperação judicial posteriormente ao inadimplemento não afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento que motivou o ajuizamento da execução. 5. A novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial somente ocorre com a homologação do plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, o que ocorreu apenas em 15/12/2022, muito depois do ajuizamento da execução em 13/11/2019. 6. O simples fato de estar em curso o processamento da recuperação judicial não impede o ajuizamento de ações executivas individuais, que ficam apenas suspensas nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, até a aprovação do plano de recuperação judicial, não configurando ausência de interesse de agir da exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em caso de extinção de execução de título extrajudicial em razão de crédito sujeito à recuperação judicial, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade. 2.
O ajuizamento de execução após o deferimento do processamento da recuperação judicial não configura ausência de interesse de agir do exequente, mas apenas determina a suspensão da execução individual até a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial
.-“
(N.U 1014264-16.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

De outra feita, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se no Recurso Especial no 1.272.697/DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Ocorre que o precedente invocado trata de situação fática substancialmente diversa da que se apresenta nos presentes autos.

No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial já havia sido aprovado pela assembleia de credores, operando-se a novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, que estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. A novação, como modalidade de extinção de obrigação, substitui a dívida anterior por nova obrigação, com condições e prazos distintos, justificando a extinção das execuções individuais que visavam à cobrança da obrigação original.

No caso dos autos, todavia, a apelada encontra-se em fase inicial do processo recuperacional, tendo obtido apenas o deferimento do processamento de sua recuperação judicial em 03 de julho de 2025. Não há notícia de apresentação do plano de recuperação, tampouco de realização de assembleia de credores para sua deliberação. Consequentemente, não ocorreu a novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, que pressupõe a existência de plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente. A aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos configura extensão indevida de entendimento jurisprudencial a situação fática diversa daquela que lhe deu origem, violando a necessária distinção entre casos análogos e casos efetivamente idênticos.

Por fim, merece acolhida a alegação da apelante quanto à violação do contraditório.

O artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. A sentença recorrida extinguiu o processo de ofício, sem que qualquer das partes tivesse requerido tal providência. Ao contrário, ambas as partes se manifestaram expressamente no sentido da suspensão da execução, concordando com a aplicação do artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005.

A apelada requereu a suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta dias, e a apelante concordou com o pedido por decorrer de mandamento legal. A extinção do processo, medida mais gravosa que a suspensão requerida pelas partes, foi determinada sem que fosse oportunizada prévia manifestação, configurando decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual.

Deste modo, o erro da sentença também incide no artigo 9o do Código de Processo Civil, o qual veda a decisão surpresa em todos os graus de jurisdição, sendo imprescindível oportunizar às partes a manifestação sobre questão de fato ou de direito que possa fundamentar a decisão, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva o juiz decidir de ofício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução pelo prazo legal, nos termos do artigo 6o, inciso II, e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005, observando-se que decorrido o prazo de suspensão sem apresentação ou aprovação do plano de recuperação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026